Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600171-08.2020.6.16.0177
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO QUADROS DA SILVA
Órgão julgador: FERNANDO QUADROS DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
05/11/2020
Número: 0600171-08.2020.6.16.0177

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 25/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600171-08.2020.6.16.0177
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral Gratuito/Inserções de
Propaganda, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Televisão, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Invasão de Horário Destinado a Outro Cargo/Partido/Coligação, Veiculação
de Propaganda Partidária - Em Inserções
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600171-08.2020.6.16.0177,
que reconheceu a litispendência entre os presentes autos e os de nº 0600069-80.2020.6.16.0178 e,
em se tratando a presente da terceira demanda proposta, julgou-a extinta, sem resolução do
mérito, com fulcro no artigo 485, inciso V e, considerando-se que as três demandas (0600069-
80.2020.6.16.0178, 0600127-86.2020.6.16.0177, além da presente, estão em fase de interposição de
recurso, determinou que, em sendo interpostos recursos, seja feito o apensamento, a fim de que
sejam apreciadas pelo mesmo relator em grau recursal. (Representação com pedido de liminar
ajuizada pela Coligação Curitiba Inteligente e Vibrante (25 -DEM / 55 -PSD / 11 -PP / 40 -PSB / 14 -
PTB 20 -PSC / 33 -PMN / 28 -PRTB / 23 -Cidadania / 10 -Republicanos), em face de MDB - Movimento
Democrático Brasileiro, de João José de Arruda Junior e de Sheila Marize Toledo Pereira, por
suposta infração ao artigo 53-A da lei nº 9.504/97, consistente em invasão do horário eleitoral
gratuito (h.e.g.) dos vereadores pela propaganda do candidato a prefeito, mediante inserções, nos
dias 14/10/20 (blocos manhã, tarde e notie) e 15/10/20 (blocos manhã e tarde), em todas as
emissoras de TV. Aduz que João Arruda, candidato majoritário, aparece ocupando mais 7
segundos da inserção sem pedir voto a candidato determinado, com único objetivo de promover a
candidatura majoritária em horário destinado a propaganda dos vereadores. Alega que o
Representado João Arruda, na sequência, aparece antes dos candidatos a vereador do MDB
sozinho e utiliza, aproximadamente 7 segundos para pedir votos de maneira oral nos seguintes:
"Vote nos candidatos a vereador do MDB. Eles são sérios e vão fazer a diferença na Câmara
Municipal de Curitiba". Sustenta que o abuso no presente caso reside justamente na aparição
isolada do candidato João Arruda na inserção destinada a campanha dos vereadores do MDB e do
pedido oral e genérico de voto). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-
PP / 40-PSB / 14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-
CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS (RECORRENTE)
GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
CRISTIANO HOTZ (ADVOGADO)
RODRIGO AJUZ (ADVOGADO)
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO ORGAO
DEFINITIVO CURITIBA - PR - MUNICIPAL (RECORRIDO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JOAO JOSE DE ARRUDA JUNIOR (RECORRIDO)
SHEILA MARIZE TOLEDO PEREIRA (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
15318
166
30/10/2020 20:21 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.694
RECURSO ELEITORAL 0600171-08.2020.6.16.0177 – Curitiba – PARANÁ

Relator: FERNANDO QUADROS DA SILVA
RECORRENTE: CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-PSB /
14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS
- OAB/PR0093909
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ
- OAB/PR0017276
ADVOGADO: JOSE HOTZ
- OAB/PR0020891
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN
- OAB/PR0024503
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN
- OAB/PR0063833
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA
- OAB/PR0057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
- OAB/PR0027197
ADVOGADO: CRISTIANO HOTZ
- OAB/PR0033259
ADVOGADO: RODRIGO AJUZ
RECORRIDO: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO ORGAO DEFINITIVO
CURITIBA - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0035267A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
RECORRIDO: JOAO JOSE DE ARRUDA JUNIOR
RECORRIDO: SHEILA MARIZE TOLEDO PEREIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES
2020 – PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR
–
INSERÇÕES
-
LITISPENDÊNCIA - SENTENÇA DE
EXTINÇÃO – ARTIGO 485, V, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
PEDIDO
GENÉRICO
-
RECURSO
DESPROVIDO.
1. O § 3° do artigo 337 do Código de
Processo Civil estabelece que se verifica
a litispendência quando se reproduz
demanda
anteriormente
ajuizada,
ensejando-se, com sua ocorrência, a
extinção do processo sem resolução do
mérito, nos termos do art. 485, inciso V,
do mesmo dispositivo legal.
2. Hipótese em que o objeto da demanda
em exame é a propaganda reputada
Num. 15318166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/10/2020 20:21:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103020213206000000014742292
Número do documento: 20103020213206000000014742292

irregular, que foi veiculada na forma de
inserção, em determinado dia e horário,
porém possui idêntico conteúdo ao da
inserção
de
outra
representação
anteriormente ajuizada, diferenciando-se
apenas pelos dias e horários nos quais
foram exibidas.
3. Novas violações à proibição de veicular
as inserções mencionadas, ocorridas
após o deferimento da liminar na primeira
representação, deveriam ser meramente
noticiadas nesse primeiro processo para
fins de cômputo de eventual condenação
(perda de tempo ou multa) do candidato
infrator.
4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/10/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO CURITIBA
INTELIGENTE E VIBRANTE em face da sentença prolatada pelo Juízo da 178ª Zona
Eleitoral de Curitiba/PR (IDs. 13017716) que, reconhecendo a existência de
litispendência com o Processo nº 060069-80.2020.6.16.0178, julgou extinta, sem
resolução de mérito, a representação por propaganda eleitoral irregular por ela proposta
contra MDB – MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO, de JOÃO JOSÉ DE
ARRUDA JUNIOR e de SHEILA MARIZE TOLEDO PEREIRA, nos termos do artigo
485, inciso V, CPC.
Em razões recursais (ID. 13017766), o recorrente alega que, nos dias 14 e
15 outubro de 2020, por ocasião dos blocos de audiência indicados, ocorreu a invasão
do candidato ao cargo majoritário João Arruda, aparecendo ocupando mais de 7
segundos da inserção sem pedir voto a candidato determinado, com único objetivo de
promover a candidatura majoritária em horário destinado a propaganda dos vereadores.
Num. 15318166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/10/2020 20:21:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103020213206000000014742292
Número do documento: 20103020213206000000014742292

Sustenta que não há litispendência com o Processo nº
060069-80.2020.16.8.0178 porque a causa de pedir remota e o pedido são diversos,
pois versam sobre irregularidade em inserções televisivas exibidas em dias e blocos de
audiência diversos entre si.
Por fim, requer a reforma da sentença para anular a sentença e determinar
o retorno dos autos para a primeira instância para regular processamento da demanda,
com apreciação do pedido liminar.
Contrarrazões pelo recorrido (ID. 13018066), pugnando pela manutenção
da sentença.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 14489766) opinando pelo conhecimento do recurso. No mérito,
opinou pelo seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto, bem como das contrarrazões apresentadas.
Conforme relatado, o Juízo monocrático julgou extinta sem resolução de
mérito a presente ação, por entender que ela induziria litispendência com a
representação de nº 0600069-80.2020.6.16.0178.
Confira-se o teor da sentença:
Pois bem, verifica-se que além da presente demanda, a Coligação representante propôs
outras duas, autuadas sob nº 0600069-80.2020.6.16.0178 e 0600127-86.2020.6.16.0177.
A primeira já se encontra inclusive sentenciada, tendo sido reconhecida a ausência de
violação à legislação eleitoral quanto à conduta aqui novamente impugnada.
A segunda foi extinta por litispendência, merecendo a presente demanda o mesmo
destino.
Isso porque, como já salientado, novas ocorrências relativas aos mesmos fatos
impugnados na primeira demanda estão ligadas ao cumprimento da decisão liminar
e refletem diretamente em eventual multa a ser aplicada e tempo subtraído do
candidato infrator, não se justificando a propositura de nova demanda a cada
suposto descumprimento.
Num. 15318166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/10/2020 20:21:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103020213206000000014742292
Número do documento: 20103020213206000000014742292

Ante ao exposto, reconheço a litispendência entre os presentes autos e os de nº
e, em se tratando a presente da terceira demanda proposta,
0600069-80.2020.6.16.0178
julgo-a extinta, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso V do CPC.

Com efeito, o § 3° do artigo 337 do Código de Processo Civil estabelece
que se verifica a litispendência quando se reproduz demanda anteriormente ajuizada,
ensejando-se, com sua ocorrência, a extinção do processo sem resolução do mérito,
nos termos do art. 485, inciso V, do mesmo dispositivo legal.
Na hipótese de que se cuida, a representação foi proposta em 16/10/2020
e o objeto da demanda em exame é a propaganda reputada irregular, que foi veiculada
na forma de inserção, em determinado dia e horário, porém possui idêntico conteúdo (à
exceção da vinheta de passagem) ao da inserção da Representação nº
0600069-80.2020.6.16.0178, protocolada em 09/10/2020, diferenciando-se apenas
pelos dias e horários nos quais foram exibidas.
A sentença prolatada nos autos virtuais 0600069-80.2020.6.16.0178
confirmou a medida liminar anteriormente deferida para proibir os representados de
fazer novas invasões nos moldes lá discutidos, sob pena de multa por cada violação
(ID. 13066216 – RE nº 69-80).
O pedido acolhido na ocasião constou na petição inicial da primeira
representação (ID. 13058566 – RE nº 69-80).
Desse modo, novas violações à proibição de veicular as inserções
mencionadas, ocorridas após o deferimento da liminar de 11/10/2020 na
Representação nº 0600069-80.2020.6.16.0178, deveriam ser meramente noticiadas
nesse primeiro processo para fins de cômputo de eventual condenação (perda de
tempo ou multa) do candidato infrator.
Como a pretensão na presente demanda se refere justamente a
desrespeitar a proibição imposta pelo magistrado na Representação nº
0600069-80.2020.6.16.0178, é de rigor o reconhecimento da litispendência por se estar
diante da reprodução de uma ação anteriormente proposta.
Nesse sentido, colho o seguinte precedente:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
ELEIÇÕES 2018. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DE PROCESSOS SEM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO. IDENTIDADE DE AÇÕES. VÁRIAS INSERÇÕES. REUNIÃO DE
PROCESSOS. DESCABIMENTO. PEDIDO GENÉRICO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nas ações idênticas, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, ainda que
tenho por objeto inserções de propagandas eleitorais em horários diferentes,
merece ser observado o disposto no art. 485, V, do CPC, devendo-se extinguir as
ações por litispendência.
2. Possibilidade de se considerar as inserções veiculadas posteriormente ao
ajuizamento da ação, quando do arbitramento da condenação de multa ou perda de
tempo de propaganda eleitoral. Art. 324, II do CPC. Pedido genérico.
Num. 15318166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/10/2020 20:21:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103020213206000000014742292
Número do documento: 20103020213206000000014742292

3. Não está o juiz obrigado a analisar todos os fundamentos apontados pela parte, sendo
suficiente o afastamento daqueles que possam, em tese, infirmar o entendimento por ele
adotado.
4. Embargos de declaração conhecido e não acolhidos.
(TRE/PA, Embargos de Declaração em Representação n 060144663, ACÓRDÃO n
29743 de 04/10/2018, Relator(a) RUI FRAZÃO DE SOUSA, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 04/10/2018)

Assim, por questão de celeridade e economia processual e em respeito ao
princípio da segurança jurídica, é necessário que a sistemática processual seja
rigorosamente respeitada, devendo permanecer apenas a ação que foi primeiramente
distribuída, extinguindo-se a presente representação na forma do art. 485, V, do CPC.
Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto,
bem como das contrarrazões apresentadas para, no mérito, negar provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600171-08.2020.6.16.0177 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE
25-DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-PSB / 14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-CIDADANIA /
10-REPUBLICANOS - Advogados do(a) RECORRENTE: GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ -
Num. 15318166 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/10/2020 20:21:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103020213206000000014742292
Número do documento: 20103020213206000000014742292

PR0093909, JOSE HOTZ - PR0017276, OLIVAR CONEGLIAN - PR0020891, FABIOLA ROBERTI
CONEGLIAN - PR0024503, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833, DIEGO CAETANO DA SILVA
CAMPOS - PR0057666, CRISTIANO HOTZ - PR0027197, RODRIGO AJUZ - PR0033259 -
RECORRIDO: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO ORGAO DEFINITIVO CURITIBA -
PR - MUNICIPAL -Advogado do(a) RECORRIDO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR0035267A -
RECORRIDO: JOAO JOSE DE ARRUDA JUNIOR - RECORRIDA: SHEILA MARIZE TOLEDO
PEREIRA

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 29.10.2020.
Num. 15318166 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/10/2020 20:21:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103020213206000000014742292
Número do documento: 20103020213206000000014742292